Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. VETORIAL ÚNICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM UM OITAVO SOBRE OS INTERVALOS ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE: CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório e, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a apreensão da droga na bagagem do acusado, bem como a própria confissão deste, que admitiu que estava transportando a substância entre Rio Branco/AC e Maceió/AL, com conexão aérea em Brasília/DF, resta evidenciada a prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
2. De acordo com entendimento deste Colegiado, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. Sendo ambas desfavoráveis, podem ser computadas negativamente, mas, apenas como vetorial única.
3. No que tange ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime e, cada circunstância judicial desfavorável.
4. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados em razão da presença de agravantes ou atenuantes genéricas (arts. 61 e 65 do CP), a jurisprudência entende que compete ao julgador, dentro de seu livre convencimento e de acordo com as particularidades do caso em exame, escolher a fração de aumento ou redução da pena que melhor se adapte à hipótese. 4.1. Na prática, todavia, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica.
5. Havendo concurso entre a causa de aumento referente à prática de tráfico interestadual (art. 40, V, da LAD) e a causa de diminuição atinente ao privilégio (art. 33, § 4o, da LAD), primeiro a pena deve ser majorada e, do resultado, decotada a fração da minorante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.